Tribunal: TJDFT
Processo: 0725506-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725506-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: 2LM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS EIRELI, SARKIS E DE ROSSI ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JONATHAS BARBOSA CORDEIRO DOURADO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por 2LM Administradora de Imóveis EIRELI e Sarkis e de Rossi Advogados Associados contra decisão que não conheceu o recurso (ID no 62271102). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO